Tribunal: TRF3
Processo: 5011264-45.2024.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
604/775)

5011264-45.2024.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011264-45.2024.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO CARDOSO RAMACCIOTTI - SP440328-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO DE SOUZA RAMACCIOTTI - SP108415-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – ITR. IMÓVEL RURAL INVADIDO POR TERCEIROS. PERDA DA POSSE E IMPOSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, reconheceu a inexistência de fato gerador do Imposto Territorial Rural (ITR) relativamente aos exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005, declarando inexigível o crédito tributário inscrito em CDA e extinguindo a execução fiscal, sob fundamento de que o imóvel rural denominado Fazenda São José encontrava-se invadido por terceiros, circunstância que impediu o proprietário de exercer a posse e de explorar economicamente a área no período correspondente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a invasão consolidada de imóvel rural por terceiros, que impede o exercício da posse e da exploração econômica da propriedade, afasta a ocorrência do fato gerador do Imposto Territorial Rural, ainda que o contribuinte permaneça como titular registral do imóvel.III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do ITR consiste na propriedade, no domínio útil ou na posse de imóvel rural situado fora da zona urbana do município, nos termos do art. 29 do Código Tributário Nacional.

A incidência do tributo pressupõe a existência de domínio econômico efetivo sobre o imóvel, caracterizado pela possibilidade de exercício das faculdades inerentes à propriedade, como uso, gozo e fruição econômica da terra.

A mera titularidade formal registrada em cartório não é suficiente para caracterizar o fato gerador quando demonstrado que o proprietário se encontra privado do exercício desses atributos por circunstâncias alheias à sua vontade.

A prova produzida nos autos demonstra que o imóvel rural permaneceu invadido por terceiros desde o início dos anos 2000, impedindo o proprietário de exercer a posse e de explorar economicamente a área durante os exercícios de 2002 a 2005.

A jurisprudência reconhece que a invasão consolidada de imóvel rural, com esvaziamento dos atributos da propriedade, afasta a incidência de tributos patrimoniais, diante da inexistência da materialidade do fato gerador.

A exigência de ITR em situação de privação da posse e de impossibilidade de exploração econômica do imóvel viola os princípios da razoabilidade e da capacidade contributiva, pois subsiste ao contribuinte apenas titularidade formal desprovida de conteúdo econômico.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A incidência do Imposto Territorial Rural pressupõe o exercício efetivo da propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel rural.

A invasão consolidada de imóvel rural por terceiros, que impede o uso, a fruição e a exploração econômica da terra, descaracteriza o fato gerador do ITR.

A mera titularidade registral do imóvel, desacompanhada de domínio útil ou posse efetiva, não autoriza a exigência do Imposto Territorial Rural.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 153, VI. CTN, arts. 29 e 31. CPC, arts. 487, I, e 85, §§2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.144.982/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.10.2009, DJe 15.10.2009; STJ, REsp 1.793.505/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 11.03.2019; TRF3, ApCiv 0002341-13.2014.4.03.6006, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 02.07.2024; TRF3, ApCiv 5002388-69.2018.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 3a Turma, j. 24.03.2022; TRF3, ApCiv 0000873-32.2014.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 19.08.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011264-45.2024.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO CARDOSO RAMACCIOTTI - SP440328-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO DE SOUZA RAMACCIOTTI - SP108415-A

APELADO: ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União (Fazenda Nacional) contra sentença de ID 357088473, proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Execuções Fiscais da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, que julgou procedentes os embargos para reconhecer a inexistência de fato gerador do Imposto Territorial Rural (ITR) relativamente aos exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005, declarando inexigível o crédito tributário inscrito na CDA no 80 8 21 000495-57 e extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 487, I, do CPC. Consta que a sentença também fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Nacional.

Em suas razões recursais, a União sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto o ITR possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural, sendo contribuinte o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos dos arts. 29 e 31 do Código Tributário Nacional. Argumenta que o fato de o embargante não exercer a posse direta do imóvel não afasta a incidência do tributo, uma vez que o registro imobiliário permanece em seu nome, circunstância suficiente para caracterizar o fato gerador. Afirma, ainda, que o imposto é de apuração anual, considerando-se a situação jurídica existente em 1o de janeiro de cada exercício, motivo pelo qual eventual perda posterior da posse não teria o condão de afastar a obrigação tributária.

Por sua vez, em contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente e no mérito, a manutenção integral da sentença. Aduz que o imóvel rural denominado Fazenda São José, situado no Município de Aripuanã/MT, encontra-se invadido por terceiros desde o início dos anos 2000, circunstância que o impede de exercer qualquer das faculdades inerentes à propriedade, afastando, assim, a ocorrência do fato gerador do ITR. Sustenta, ainda, que os títulos aquisitivos do imóvel seriam nulos, por se tratar de terras devolutas do Estado de Mato Grosso, alienadas sem a anuência do Senado Federal exigida pela Constituição vigente à época, o que afastaria a própria existência da propriedade. Argumenta também que, mesmo na hipótese de validade dos títulos, o imóvel teria sido atribuído ao espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas, em decorrência de divisão judicial de condomínio ocorrida em 1995, razão pela qual não seria o sujeito passivo da obrigação tributária. Por fim, reitera a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, em razão da paralisação do processo administrativo fiscal por aproximadamente 10 anos e 11 meses.

A União apresentou manifestação adicional, reiterando a inexistência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, sustentando que a pendência de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a fluência do prazo prescricional. Sustenta também que o próprio contribuinte declarou ser proprietário do imóvel em procedimento administrativo anterior, bem como que não restou comprovada a alegada invasão do imóvel no período correspondente aos fatos geradores do tributo.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise.

Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos por Roberto Rodrigues de Almeida contra a União/Fazenda Nacional, visando à desconstituição da cobrança de ITR referente aos exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005, formalizada na CDA no 80 8 21 000495-57, oriunda do processo administrativo no 10183.005127/2007-52.

O tributo refere-se ao imóvel rural denominado Fazenda São José, localizado em Aripuanã/MT, registrado sob a matrícula no 3.268 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Aripuanã, anteriormente matrícula no 17.110 do registro de Cuiabá/MT.

A sentença julgou procedentes os embargos, reconhecendo a inexistência de fato gerador do ITR em razão da perda da posse pela invasão do imóvel, extinguindo a execução fiscal.

A União interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a mera titularidade registral do imóvel já caracteriza o fato gerador do ITR, independentemente da posse direta.

Nos termos do art. 29 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do Imposto Territorial Rural consiste na propriedade, no domínio útil ou na posse de imóvel rural, situado fora da zona urbana do município.

A norma tributária, contudo, não pode ser interpretada de forma meramente formal. A incidência do tributo pressupõe a existência de domínio econômico efetivo sobre o imóvel, traduzido na possibilidade de exercício das faculdades inerentes à propriedade, tais como uso, gozo e fruição econômica da terra.

Assim, a simples titularidade registral do imóvel não é suficiente, por si só, para caracterizar a ocorrência do fato gerador quando demonstrado que o proprietário se encontra privado do exercício desses atributos por circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso concreto, a sentença reconheceu, com base no conjunto probatório constante dos autos, que o imóvel rural denominado Fazenda São José encontra-se invadido por terceiros desde o início dos anos 2000, circunstância que impediu o embargante de exercer a posse e de explorar economicamente a área durante os exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005.

Conforme consignado na decisão recorrida, diversos documentos foram juntados aos autos, incluindo elementos provenientes de ação possessória e relatórios oficiais, os quais demonstram a ocupação prolongada do imóvel por terceiros, com a consequente impossibilidade de utilização da terra pelo proprietário.

Diante desse contexto fático, concluiu o juízo de origem que o embargante não detinha a posse nem a possibilidade de exploração econômica do imóvel no período correspondente aos fatos geradores do tributo. Assim, a ausência de posse e a impossibilidade de utilização do imóvel afastam a ocorrência do fato gerador do ITR, por inexistir domínio útil ou exploração econômica da terra.

A orientação adotada pelo juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a invasão consolidada de imóvel rural, que impede o exercício das faculdades inerentes à propriedade, pode afastar a incidência do Imposto Territorial Rural, diante do esvaziamento da materialidade prevista no art. 29 do Código Tributário Nacional.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVASÃO DE VIA PÚBLICA. CARÁTER PROVISÓRIO. IMÓVEL NELA EDIFICADO. PRESERVAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE. NÃO AFASTAMENTO DO IPTU. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se acórdão que manteve a sujeição passiva da autora na relação jurídica tributária concernente ao IPTU. 2. A recorrente sustenta que não questiona a sua condição de proprietária de imóvel, mas entende que a invasão da rua na qual este se encontra situado, com potencial para abranger futuramente a própria tomada ilegal do bem de sua propriedade, esvaziou o domínio útil e deve implicar a inexigibilidade do IPTU.

3. A esse respeito o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 154, e-STJ): "(...) a invasão da área pública em frente ao imóvel tem caráter provisório e pode ser ainda resolvida, além do que, a ameaça ou esbulho do imóvel da autora pode ser defendida por ação possessória em face daqueles terceiros invasores da área pública.

Não houve, ainda, a configuração da desapropriação indireta".

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em casos em que se encontra consolidado, definitivo, o esvaziamento dos atributos da propriedade (gozo, uso e disposição do bem) - tal como invasões irreversíveis ou desapropriação indireta, por exemplo - não incidem os tributos sobre eles incidentes: REsp 1.144.982/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2009 e REsp 963.499/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 14/12/2009.

5. Na hipótese dos autos, as premissas fáticas estabelecidas no acórdão hostilizado expressamente indicam que o imóvel propriamente dito permanece na propriedade da recorrente, pois a invasão não ocorreu nele, mas sim na via pública na qual ele se encontra edificado, invasão essa que possui "caráter provisório", isto é, sem que se possa considerar imutável eventual esvaziamento da propriedade.

6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

(REsp n. 1.793.505/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

TRIBUTÁRIO. ITR. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO DO MOVIMENTO "SEM TERRA". PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme salientado no acórdão recorrido, o Tribunal a quo, no exame da matéria fática e probatória constante nos autos, explicitou que a recorrida não se encontraria na posse dos bens de sua propriedade desde 1987. 2. Verifica-se que houve a efetiva violação ao dever constitucional do Estado em garantir a propriedade da impetrante, configurando-se uma grave omissão do seu dever de garantir a observância dos direitos fundamentais da Constituição. 3. Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do Estado violar o direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por particulares (proibição do venire contra factum proprium). 4. A propriedade plena pressupõe o domínio, que se subdivide nos poderes de usar, gozar, dispor e reinvidicar a coisa. Em que pese ser a propriedade um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel encontra-se invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o imóvel. 5. Com a invasão do movimento "sem terra", o direito da recorrida ficou tolhido de praticamente todos seus elementos: não há mais posse, possibilidade de uso ou fruição do bem; consequentemente, não havendo a exploração do imóvel, não há, a partir dele, qualquer tipo de geração de renda ou de benefícios para a proprietária. 6. Ocorre que a função social da propriedade se caracteriza pelo fato do proprietário condicionar o uso e a exploração do imóvel não só de acordo com os seus interesses particulares e egoísticos, mas pressupõe o condicionamento do direito de propriedade à satisfação de objetivos para com a sociedade, tais como a obtenção de um grau de produtividade, o respeito ao meio ambiente, o pagamento de impostos etc. 7. Sobreleva nesse ponto, desde o advento da Emenda Constitucional n. 42/2003, o pagamento do ITR como questão inerente à função social da propriedade. O proprietário, por possuir o domínio sobre o imóvel, deve atender aos objetivos da função social da propriedade; por conseguinte, se não há um efetivo exercício de domínio, não seria razoável exigir desse proprietário o cumprimento da sua função social, o que se inclui aí a exigência de pagamento dos impostos reais. 8. Na peculiar situação dos autos, ao considerar-se a privação antecipada da posse e o esvaziamento dos elementos de propriedade sem o devido êxito do processo de desapropriação, é inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do fato gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade, da função social e da proporcionalidade. 9. Recurso especial não provido.

(STJ - Segunda Turma - REsp n. 1.144.982/PR, julgado em 13/10/2009, DJe de 15/10/2009, relator Ministro Mauro Campbell Marques.)

Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que, diante da perda da posse e da impossibilidade de exploração econômica do imóvel rural, resta descaracterizado o fato gerador do ITR, uma vez que subsiste ao proprietário mera titularidade formal do bem, desprovida de conteúdo econômico.

No âmbito deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, o entendimento segue a mesma linha interpretativa, reconhecendo que a invasão do imóvel rural, com perda da posse e impossibilidade de exploração econômica, afasta a incidência do Imposto Territorial Rural durante o período em que perdurar a privação dos atributos da propriedade.

Confira-se:

TRIBUTÁRIO. ITR. IMÓVEL INVADIDO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ELIDIDA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- O artigo 153, VI, da Constituição Federal determina que compete a União a instituição do Imposto Territorial Rural – ITR.

- O art. 16 do Decreto no 6.433/2008, por sua vez, determina que “os processos relativos ao ITR serão ajuizados em face da União, que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional”.

- O fato de a União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderem unir seus esforços e recursos, mediante acordos, convênios ou contratos para a solução de problemas de interesse rural, conforme previsto no art.6o da Lei n. 4.504/64, não afasta a competência da União Federal para discussão de questões tributárias referentes ao Imposto Territorial Rural - ITR.

- A simples delegação da fiscalização e cobrança do ITR não é suficiente para afastar a legitimidade passiva da União Federal para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao Município apenas prestar informações acerca da matéria de fato necessária ao deslinde do pleito judicial. Preliminar para inclusão do Município no feito rejeitada.

- A hipótese de incidência do ITR consiste na propriedade, no domínio útil ou na posse do imóvel rural. Por conseguinte, o sujeito passivo é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

- A função social do imóvel, embora seja encargo do proprietário, fica prejudicada se não existe pleno domínio, não sendo razoável a exigência do pagamento de impostos.

- A invasão de imóvel rural afasta a cobrança do ITR pelo período em que esteve o proprietário privado da posse, uso e fruição do bem imóvel.

- No caso, é incontroverso que o imóvel rural foi invadido por terceiros e que durante praticamente todo o ano de 2014, a parte autora não pode usufruir de sua propriedade rural, tendo a situação sido regularizada apenas no final do ano de 2014.

- Inexigível o ITR ano-base 2014 devendo ser mantida a sentença.

- Apelação e remessa necessária não providas.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002341-13.2014.4.03.6006, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 02/07/2024, DJEN DATA: 17/07/2024)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – ITR. IMÓVEL INVADIDO POR INDÍGENAS. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. INEXIGÊNCIA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

1. Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter o reconhecimento da ilegalidade da exigência e cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre a propriedade do impetrante, denominada “Fazenda Remanso-Guaçu”, referente ao exercício de 2013 e seguintes, enquanto durar a ocupação indígena.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a invasão de imóvel rural inviabiliza a cobrança do Imposto Territorial Rural - ITR, durante o período em que se verificar a situação de esbulho possessório, tendo em vista que o titular não dispõe dos direitos inerentes à propriedade, restando impedido de explorá-la economicamente, bem como de cumprir a sua função social. Precedentes.

3. Segundo o artigo 29 do CTN e artigo 1o da Lei 9.393/1996, o ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado fora da zona urbana do Município, cujas alíquotas são aplicadas em função do grau de utilização da terra.

4. Com a invasão, o direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem. Deste modo, sem a presença dos elementos objetivos e subjetivos que a lei, expressa ou implicitamente, exige ao qualificar a hipótese de incidência, não se constitui a relação jurídico-tributária.

5. Estando o proprietário, portanto, despido dos atributos inerentes à propriedade rural, não realiza a materialidade exigida na tributação nem revela capacidade contributiva para sujeitar-se ao imposto real.

6. Apelação e remessa necessária, tida por submetida, desprovidas.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002388-69.2018.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 24/03/2022, Intimação via sistema DATA: 28/03/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. ITR. IMÓVEL INVADIDO. INEXIGIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO DEMARCATÓRIO. FUNAI. DIVERSAS AÇÕES JUDICIAIS. NULIDADES INEXISTENTES.

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inexigibilidade de ITR sobre o imóvel invadido, tendo em vista que o titular não dispõe dos direitos inerentes à propriedade, restando impedido de explorar economicamente e gerar renda a partir desta, bem como de cumprir a função social.

2. No caso, o imóvel de propriedade dos autores, denominada “Fazenda Esperança”, localizada no Município de Aquidauana/MS, foi invadido por indígenas da etnia Taunay-Ypegue em 31/05/2013, tendo sido ajuizada ação de reintegração de posse (autos 0005471-63.2013.4.03.6000). Não obstante deferida liminar, sobreveio cassação pela Presidência deste Tribunal nos autos da suspensão de liminar 2013.03.00.016216-8/MS, garantindo-se aos indígenas a permanência na posse do imóvel, objeto de processo demarcatório, o que, conforme o relato, perdura até os dias atuais. Cite-se, ademais, notícia de ajuizamento de ações declaratória de domínio e de nulidade da ampliação de reserva indígena.

3. Com efeito, nos termos do artigo 29 do CTN e artigo 1o da Lei 9.393/1996, o ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do Município, constituindo a base de cálculo do imposto o seu valor fundiário (artigo 30 do CTN).

4. Nessa esteira, conforme observado, não se verifica, em casos que tais, o fato gerador do ITR (que se vincula ao pleno domínio e utilização em grau relevante da propriedade tributada), pois o proprietário, despido dos atributos inerentes à propriedade rural – notadamente usar, gozar e dispor do imóvel, explorando-o economicamente e gerando riquezas passíveis de tributação -, não realiza a materialidade exigida na tributação nem revela capacidade contributiva para sujeitar-se ao imposto real.

5. Comprovou-se a mencionada invasão, fato replicado em diversas ações e recursos discutindo o mesmo tema, além de matérias jornalísticas, boletins de ocorrência e notificações extrajudiciais.

6. É injustificável que a ré requeira produção de prova técnica, consistente em vistoria da área invadida, quando em curso processo demarcatório no âmbito da FUNAI (Processo 289/85), em relação à tribo indígena e ao imóvel invadido, que se alegou área de ocupação tradicional, não havendo quaisquer elementos que contraditem a invasão da área. Lembre-se que a FUNAI é órgão vinculado à União, pelo que a própria Fazenda Nacional poderia, de maneira trivial, consultar a entidade e apresentar indícios de desocupação, caso apurados. De outra parte, como o próprio pedido inicial é centrado em afastar a exigibilidade da tributação enquanto não retomada a posse e domínio do imóvel, sem discutir ou afastar competências específicas, nada impede a apuração administrativa de fato gerador, competência do próprio Fisco.

7. Não há que se falar de ocorrência injustificada de inversão do ônus da prova. O acervo probatório carreado aos autos na inicial é suficiente para demonstrar a contemporaneidade, àquele momento, da ocupação da propriedade por terceiros e, assim, para respaldar o pedido deduzido – que, repita-se, não pretende, por si, discutir qualquer período-base específico, mas simplesmente obter provimento declaratório sobre condição de fato para a higidez da tributação. Desnecessária, portanto, a produção de prova técnica ante aos elementos constantes dos autos, conforme artigo 464, §1o, II, do CPC, não se vislumbrando cerceamento de defesa, mantendo-se, assim, integralmente a sentença apelada.

8. Incabível fixação de honorários recursais na espécie, dado que a verba sucumbencial já foi fixada pelo teto na origem (artigo 85, § 11, in fine, CPC).

9. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000873-32.2014.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 19/08/2021, DJEN DATA: 23/08/2021)

À luz dessas premissas, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos e concluiu, de forma fundamentada, que o embargante não exercia a posse nem detinha condições de explorar economicamente o imóvel no período correspondente aos fatos geradores do tributo.

Em tais circunstâncias, subsiste ao proprietário mera titularidade formal do bem, desprovida de conteúdo econômico, situação que afasta a incidência do tributo, sob pena de violação aos princípios da capacidade contributiva e da razoabilidade.

Dessa forma, não se configurando a propriedade útil ou a posse efetiva do imóvel rural, resta descaracterizado o fato gerador previsto no art. 29 do CTN, razão pela qual se mostra correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário relativo ao ITR dos exercícios de 2002 a 2005.

Assim, não merece reforma a decisão recorrida.

Diante da conclusão acerca da inexistência do fato gerador do Imposto Territorial Rural nos exercícios em discussão, em razão da comprovada perda da posse e da impossibilidade de exploração econômica do imóvel, resta prejudicada a análise de outras teses suscitadas.

Mantida integralmente a sentença, impõe-se a aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, com a consequente majoração da verba honorária fixada na origem.

Dessa forma, majoro os honorários advocatícios em 1%, a incidir sobre a mesma base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

Em face do exposto, deve ser negado provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a inexistência de fato gerador do Imposto Territorial Rural nos exercícios de 2002 a 2005.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios em 1%, observados os limites legais.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – ITR. IMÓVEL RURAL INVADIDO POR TERCEIROS. PERDA DA POSSE E IMPOSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, reconheceu a inexistência de fato gerador do Imposto Territorial Rural (ITR) relativamente aos exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005, declarando inexigível o crédito tributário inscrito em CDA e extinguindo a execução fiscal, sob fundamento de que o imóvel rural denominado Fazenda São José encontrava-se invadido por terceiros, circunstância que impediu o proprietário de exercer a posse e de explorar economicamente a área no período correspondente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a invasão consolidada de imóvel rural por terceiros, que impede o exercício da posse e da exploração econômica da propriedade, afasta a ocorrência do fato gerador do Imposto Territorial Rural, ainda que o contribuinte permaneça como titular registral do imóvel.III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do ITR consiste na propriedade, no domínio útil ou na posse de imóvel rural situado fora da zona urbana do município, nos termos do art. 29 do Código Tributário Nacional.

A incidência do tributo pressupõe a existência de domínio econômico efetivo sobre o imóvel, caracterizado pela possibilidade de exercício das faculdades inerentes à propriedade, como uso, gozo e fruição econômica da terra.

A mera titularidade formal registrada em cartório não é suficiente para caracterizar o fato gerador quando demonstrado que o proprietário se encontra privado do exercício desses atributos por circunstâncias alheias à sua vontade.

A prova produzida nos autos demonstra que o imóvel rural permaneceu invadido por terceiros desde o início dos anos 2000, impedindo o proprietário de exercer a posse e de explorar economicamente a área durante os exercícios de 2002 a 2005.

A jurisprudência reconhece que a invasão consolidada de imóvel rural, com esvaziamento dos atributos da propriedade, afasta a incidência de tributos patrimoniais, diante da inexistência da materialidade do fato gerador.

A exigência de ITR em situação de privação da posse e de impossibilidade de exploração econômica do imóvel viola os princípios da razoabilidade e da capacidade contributiva, pois subsiste ao contribuinte apenas titularidade formal desprovida de conteúdo econômico.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A incidência do Imposto Territorial Rural pressupõe o exercício efetivo da propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel rural.

A invasão consolidada de imóvel rural por terceiros, que impede o uso, a fruição e a exploração econômica da terra, descaracteriza o fato gerador do ITR.

A mera titularidade registral do imóvel, desacompanhada de domínio útil ou posse efetiva, não autoriza a exigência do Imposto Territorial Rural.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 153, VI. CTN, arts. 29 e 31. CPC, arts. 487, I, e 85, §§2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.144.982/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.10.2009, DJe 15.10.2009; STJ, REsp 1.793.505/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 11.03.2019; TRF3, ApCiv 0002341-13.2014.4.03.6006, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 02.07.2024; TRF3, ApCiv 5002388-69.2018.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 3a Turma, j. 24.03.2022; TRF3, ApCiv 0000873-32.2014.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 19.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão